Tribunal: TJES
Processo: 0009772-24.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009772-24.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CELSO DOS SANTOS
APELADO: WELLINGTON CLAUDIO RIBEIRO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009772-24.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CELSO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: WILLY DE FRAIPONT - ES10894-A
APELADO: WELLINGTON CLAUDIO RIBEIRO, PATRICIA ARAUJO DANTAS RIBEIRO

Advogados do(a) APELADO: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A, THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
José Celso dos Santos
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, já que sendo o negócio jurídico rescindido, as partes devem voltar a seu estado anterior, devendo o autor ser reintegrado na posse do imóvel, sendo indevida a conversão em perdas e danos. Além disso aponta injustificada a majoração dos honorários advocatícios.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 31/05/2016, DJe: 07/06/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Quanto à afirmação de que o recorrente teria ciência prévia da venda do imóvel, o acórdão embargado consignou tal ressalva de que não seria possível tirar essa conclusão do depoimento pessoal prestado em audiência, entretanto, tal reconhecimento não afasta a necessidade de resguardo dos direitos possessórios dos adquirentes.

Esse e outros pontos essenciais da causa foram devidamente abordados e fundamentada a razão pela qual a obrigação seria convertida em perdas e danos. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] Inicialmente, deve-se destacar que não se discute a propriedade do imóvel, na medida em que o autor da ação em apenso adquiriu de Luiz Carlos Nunes Santos somente o direito de posse do imóvel descrito, que foi cedido a este último por Cristiano Loose e Otília Kuster Loose em 10/09/2002 (fls. 79-80). Portanto, a discussão deve se limitar à posse.

O apelante pretende esclarecer que a sua afirmação em audiência no sentido de que ele “tem conhecimento de que o imóvel foi vendido pelo Washington ao Sr. Charles para os embargantes” foi feita em razão da tomada de conhecimento do fato naquela oportunidade e não denota ciência prévia da venda.

Nesse ponto específico, razão assiste ao apelante, que jamais afirmou ter prévio conhecimento do negócio celebrado entre Washington e Charles.

No entanto, isso não afasta a conclusão alcançada na origem no sentido de assegurar a posse dos embargantes Wellington Cláudio Ribeiro e Patrícia Araújo Dantas Ribeiro. Explico.

O Código Civil estabelece que é presumida a boa-fé do possuidor com justo título, in verbis:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

[...]

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Embora rescindido o contrato entre José Celso dos Santos e Washington Ávila Ferreira, não há prova de que os embargantes tinham conhecimento do inadimplemento por parte deste último, mesmo porque nem sequer poderiam ter, tendo em vista que o próprio inadimplente foi notificado em 10/10/2013 (fl. 30 do apenso), data em que ele já havia repassado a posse do imóvel a Charles e este aos embargantes apelados (fl. 54)

Vê-se que o acórdão restou suficientemente fundamentado, avançando sobre as principais teses apresentadas, cabendo rememorar que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada. Neste sentido:

[...] 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
[...] (EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 09/10/2019)

Cumpre ressaltar, ainda, que o vício de contradição se refere à incompatibilidade interna do
decisum
, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo magistrado para fundamentar a decisão se contradizem, e não quando a decisão se contrapõe aos argumentos do embargante, como pretende fazer crer o recorrente.

Ao argumento de que o decisum embargado encontra-se contraditório, a embargante externa manifesto interesse em reapreciação da questão, medida incabível em sede de aclaratórios.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, vê-se que a majoração se deu por ser legalmente amparada no art. 85, §11 do CPC, em razão do desprovimento de seu recurso.

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios pelas razões expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 25/07/23